Tribunal: STF
Processo: HC 251486
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Ausência de Omissão. Inovação recursal: impropriedade. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pela qual se negou provimento a agravo regimental em habeas corpus.



    2. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à alegação de cabimento de regime de cumprimento mais brando.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão.



    III. Razões de decidir



    4. O pedido de fixação do regime inicial aberto não foi analisado, pois estava condicionado à redução da pena, o que não ocorreu. A própria defesa vinculou o pleito à revisão da dosimetria, conforme destacado na petição inicial do habeas corpus e nas razões do agravo regimental. 



    5. Quanto à possibilidade de estabelecimento do regime inicial semiaberto, matéria revela inovação recursal, inviável em sede de embargos de declaração.



     6. Por regra, não se admite em embargos de declaração a apresentação de alegações que não foram oportunamente suscitadas. 



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.